Tribunal: TJMT
Processo: 0008845-02.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008845-02.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WALISON MIGUEL DE SOUZA - CPF: 039.691.281-88 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APPREENSÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – DESNECESSIDADE DE MANDADO POR SE TRATAR NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – EXCESSÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – PROVA LÍCITA - RECURSO PROVIDO.

O crime de tráfico de drogas, em caso de guarda e depósito de substância entorpecente é delito de natureza permanente, suja consumação se protrai no tempo, logo havendo conhecimento dos policiais que na residência está sendo praticado o delito não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policias na residência do acusado, diante da situação de flagrância ressalvada no art. 5º, XI, da CF.

Impõe-se a reforma da sentença absolutória por crime de tráfico de drogas, visto que o
persecutio criminis
ficou comprovado a posse de elevada quantidade de substância entorpecente o que torna inviável a desclassificação do delito para uso de entorpecente.

Recurso ministerial provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID

36568541, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n.º

8845-02.2018.811.0004 — Código 282937, que
absolveu
o ora apelado
WALISON MIGUEL DE SOUZA
das imputações tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais vistas no ID 30427493, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma da r. sentença absolutória,
a fim de que o réu seja condenado nos exatos termos da denúncia
, porquanto, na intelecção do
Parquet
,

tanto a ocorrência material do delito quanto os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente delineados nas provas dos autos, as quais se prestariam a respaldar o édito condenatório.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 36568954, a defesa rechaça a pretensão acusatória e pugna pela manutenção da r. sentença impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Procurador, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta
também pelo
provimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A acusação inconformada com os termos da sentença absolutória, ingressou com Recurso de Apelação Criminal para que seja o denunciado condenado às penas dos art.
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Conforme consta na denúncia:

“no dia
22 de junho de 2018
, por volta das 08:20hs, na Av. Gabriel Ferreira, n° 870, Bairro Santo Antônio (ao lado do estabelecimento denominado Plantão de Bebidas Araguaia), nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Policia Militar, por guardar e manter em deposito 01 (tablete de “maconha” (pesando 412, 852g — quatrocentos e doze gramas e oitocentos e cinquenta e dois miligramas de massa bruta) e 01 (uma) porção da mesma substancia (pesando 5,162g —cinco gramas e cento e sessenta e dois miligramas de massa líquida), conforme o Laudo Pericial Preliminar as fls. 23/25—IP, que seriam destinados a distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

No dia dos fatos, apos receber denuncia anônima de que o denunciado estava comercializando entorpecentes e armazenando em seu quarto grande quantidade de drogas para venda, dirigiu—se a residência dele, situada no sobredito local, quando foram atendidos pela avo do denunciado (Sra. Rosa Maria de Jesus), proprietária do imóvel .

Na oportunidade, ela autorizou o ingresso dos policiais militares nas dependéncias da casa (Declaração de Consentimento para Entrada em Residência fl. 16-IP) e, após a realização de vistoria, foram encontrados e apreendidos, no quarto do denunciado,
01 (um) tablete de “maconha”
, acondicionado em um involucro plástico, e
01 (uma) porção da referida substancia
, ocultada em uma caixa de óculos, tendo ele confirmado informalmente a guarnição a propriedade das drogas. Em continuidade das buscas, também foi localizada
01 (uma) balança de precisão
, escondida em uma mochila, e
01 (uma) folha de caderno com anotações de nomes e números telefônicos
(fl. 18—IP), que estava dentro do guarda-roupa, tudo característico do tráfico.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, negou a pratica criminosa, todavia, ele afirmou que os materiais apreendidos Ihe pertenciam e que os entorpecentes seriam para uso pessoal (fls. 07/08v-IP). (sic. p. 30426488). (Negritei).

Após detida análise do caderno processual, mostra-se cabível o provimento do recurso apelativo. Vejamos.

A
materialidade delitiva do tráfico de drogas
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (p. 30426490), boletim de ocorrência (p. 30426498), auto de apreensão (p. 30426499), relatório de autoridade policial (p. 30426961) laudo pericial (p. 30426953) e depoimento de testemunhas em juízo e em sede inquisitorial.

A
autoria
desta infração penal, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de forma que o pleito absolutório não merece guarida, apesar de ter negado a prática dos delitos de tráfico de entorpecente, na data da prisão foram encontrados na posse do recorrente além da substância ilícita, apetrechos que demonstra a sua atividade na comercialização do entorpecente.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento prestado pela testemunha WEVERTON LACERDA CUNHA –Policial Militar, que em sede
policial
, declarou:

“(...) recebemos uma
denúncia anônima informando que o suspeito WALISON o qual estava praticava o crime de tráfico de drogas e estaria armazenando dentro de seu quarto cerca de 02 dois quilogramas de entorpecentes
para fins de realizar distribuição em várias porções menores ;QUE,o denunciante que não quis se identificar informou também que a residência seria na AV. GABRIEL FERREIRA, N° 870,ao lado do plantão de bebidas Araguaia, no bairro Santo Antonio o; QUE, diante da situação, deslocamos até o local da denúncia e
adentramos na residência com o consentimento da proprietária
que é avó do suspeito, a testemunha ROSA MARIA, sendo que em seguida fomos até o quarto do suspeito WALISON acompanhado pela testemunha
e realizamos buscas sendo autorizado por ele
e durante as buscas
foi encontrado dentro do guarda-roupas
pelo SD PM D. PAULA uma

porção grande de substância análoga a maconha
dentro de um involucro plástico e
outra porção menor
da mesma substancia dentro de uma caixa de óculos, o que totalizou aproximadamente
417 gramas;
QUE, além do entorpecente,
foi encontrada também
pelo depoente
uma balança de precisão
em boas

condições de funcionamento a qual
estava dentro de uma mochila no quarto e uma folha de caderno com anotações de vários nomes e números de telefone
o qual estava dentro do guarda roupas, considerando a veracidade da denúncia QUE,
a quantidade de entorpecente encontrado, a forma como estava acondicionado o material e a balança de precisão e anotações encontradas, infere-se que o suspeito realizava o tráfico ilícito de drogas
; QUE, em entrevista com o suspeito este confirmou que
o entorpecente encontrado era de sua propriedade
”
(Depoimento de p. 30426491) (Negritei).

Esses
depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo
sob o crivo do contraditório de forma coerente e harmônica no sentido a caracterizar a traficância do acusado (mídias ID. 30427466).

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não há contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo corroboram o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016).
(Destaquei)

A jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas afirmações, por óbvio, não podem ser desmerecidas em razão apenas das funções que exercem como se vê do entendimento sufragado no recurso de apelação assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO PESSOAL DE USUÁRIO DE DROGA QUE NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a natureza de crime permanente, de ação múltipla ou conteúdo variado, a consumação do tráfico de drogas prescinde de provas de efetiva mercância, contentando-se com o transporte da droga visando o repasse a terceiras pessoas. Lado outro, a condição de usuário não afasta a de traficante, vez que, não raras vezes, tais acumulam-se, em que o tráfico se apresenta como forma de sustentar o próprio vício.
2. As declarações dos agentes públicos que precederam à apreensão da droga revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
3. Recurso não provido. (TJMT – Ap 25007/2016 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 27/07/2016 – Publicação: DJE 08/08/2016).
(Grifei)

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre salientar ainda que
o recorrido
, tanto na fase policial como na fase judicial negou a traficância, porém,
confirmou
que estava no local no dia dos fatos e
que o entorpecente apreendido lhe pertencia e que era apenas para consumo pessoal
.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
, as
características
,
forma e acondicionamento em que a droga
foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que
o recorrente comercializava substância entorpecente sem autorização legal
.

A decisão que absolveu o réu com base no artigo 386, inciso II (não haver prova da existência do fato), do Código de Processo Penal ,em análise é lícita a prova obtida a partir da busca e apreensão domiciliar realizada pela Policia Militar na residência do acusado, eis que os policiais ingressaram na moradia sem o devido mandado judicial, mas com a devida autorização da respectiva moradora da casa.

Não se pode esquecer, que
o delito de tráfico ilícito de substancias entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, por se tratar de crime de natureza permanente ,cuja consumação se prolonga no tempo, caracterizado está o estado de flagrância exigido pelo artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, ficando dispensada a prévia obtenção de mandado judicial de busca e apreensão, podendo a Autoridade Policial realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicilio e sem seu consentimento, e estiver precedida de fundada suspeita
. Trata-se, portanto, de exceção a inviolabilidade de domicilio, prevista no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento do STJ :

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1ª APELANTE – PRELIMINARES DE PROVA OBTIDA MEDIANTE BUSCA ILEGAL, BEM COMO DE BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIAS – BUSCA PESSOAL CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS – FUNDADA SUSPEITA DE CRIME – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA BEM COMO AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – PRETENDIDAS APLICAÇÕES DAS PENAS-BASES NO MINÍMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 1ª APELANTE ALMEJADO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 2º APELANTE PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E ATENUANTE IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade de prova quando antes de abordagem policial visando busca pessoal em suspeita de autoria de crime, os agentes da lei contavam como indícios que indicavam que ocultava qualquer dos objetos mencionados no artigo 240 da Lei Instrumental Penal, tanto, que realizada a busca, foi apreendida considerável porção de substância entorpecente, em sua posse, sem autorização ou contra disposição legal ou regulamentar, o que, demonstra que a desconfiança não era infundada. O ingresso dos policiais na residência da apelante mostrou-se legítimo, porquanto restou configurada no presente caso a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja o estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a autuação policial a qualquer momento, e, além disso, a proprietária do imóvel permitiu a entrada dos milicianos na residência. Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia à acusada, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor. A quantidade e a natureza de droga justifica a exasperação das penas-bases acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, não parecendo arbitrário o quantum imposto. Comprovado que a apelante perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, não preenchendo os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da lei n.º 11.343/2006. Seguindo os atuais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, levando-se em consideração que a confissão do indivíduo foi levada a efeito para a formação da culpa, deve necessariamente ser efetuada a exata compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes. (Ap 14441/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 06/04/2017)(TJ-MT - APL: 00167475720168110042 14441/2017, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2017)

A busca domiciliar foi sido realizada após os policiais receberem informações que naquele local o recorrente teria grande quantidade de entorpecente, ou seja, havia um delito ocorrendo ali de forma permanente, situação que por si já franqueava a entrada dos militares por dever legal. Se não bastasse, os policiais ao serem ouvidos em ambas fases processuais confirmaram que a avó do réu autorizou a entrada em sua casa, apesar de após tal fato ter sido negado pela defesa.

Desse modo, não há o que se falar em ilicitude da prova decorrente da apreensão domiciliar do entorpecente, merecendo, portanto, reparo a sentença absolutória, com a consequente condenação e aplicação da sanção penal correspondente ao crime cometido.

Passo, então, à dosimetria da pena do apelado:

1ª Fase – Pena-base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do código penal:

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, eis que o réu é primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. A motivação e as circunstâncias do crime não fogem à normalidade. As consequências não discrepam do quanto esperado. O comportamento da vítima não pode ser valorado nesta espécie de delito, razão pela qual reputo tal circunstância como neutra.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação de pena, tenho por bem fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos.

2ª Fase – Atenuantes e agravantes

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, passo a 3ª fase de aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição

O apelado faz jus ao benefício da diminuição da pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343, entretanto,
diante da quantidade e diversidade da droga apreendida,
com fulcro no art. 42, a Lei n. 11.343/2006, deixo de aplicar a fração máxima de diminuição pena para aplicar em benefício do recorrido apenas o decote de 1/6 (um sexto) razão pela qual torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multas, a ser cumprido em regime
semiaberto
em conformidade com o art. 33,§2º, ‘b’, do CP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto pelo

Ministério Público
, para condenar o apelado
WALISON MIGUEL DE SOUZA
como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multas, a ser cumprido em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020